Tribunal: STF
Processo: RHC 169183
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio. Intimação da sentença condenatória. Réu solto e com Defensor constituído. Artigo 392 do CPP. Súmula 523/STF. Réu indefeso. Nulidades não configuradas. Execução da pena antes do trânsito em julgado. Efeito suspensivo superveniente ao recurso especial. Matéria prejudicada. Dosimetria e regime prisional. Supressão de instância. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Danilo Miranda Cardoso contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 480.437/MG.
    O Recorrente foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo Tribunal do Júri da Comarca de Boa Esperança/MG, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal). Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não conheceu do recurso defensivo por intempestividade e, ato contínuo, determinou a expedição do mandado prisional.
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DE WRIT. HOMICÍDIO SIMPLES. INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. RÉU SOLTO. ART. 392, II, DO CPP. DEFESA TÉCNICA INTIMADA PELA IMPRENSA OFICIAL. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA APÓS O ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. FALTA DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
    1. Diz a jurisprudência deste Superior Tribunal que a exigência de intimação pessoal da sentença condenatória não se aplica ao réu solto e que é possível a execução provisória da pena privativa de liberdade quando esgotada a via ordinária recursal. Afora isso, a ausência ou a inadmissão de recursos não pode ser interpretada como causa de nulidade, em razão do princípio da voluntariedade.
    2. Agravo regimental improvido.”
    No presente recurso ordinário, aponta o Recorrente, em síntese, nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal da sentença condenatória. Aponta a impossibilidade de execução da pena antes do trânsito em julgado da condenação. Aduz ilegalidade na fixação do regime prisional. Requer, em medida liminar, a expedição de contramandado de prisão. No mérito, requer o reconhecimento das nulidades e a concessão da ordem para garantir a liberdade do Recorrente até o eventual trânsito em julgado da sentença condenatória (evento 17).
    Contrarrazões apresentadas pelo não conhecimento do recurso e, caso admitido, pelo seu não provimento.
    Indeferi a liminar, em 05.2019 (evento 19).
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opina pelo não provimento do recurso (evento 20).
    É o relatório. 
    Decido. 
    O acórdão recorrido refutou a alegação de nulidade da intimação da sentença penal condenatória ao argumento de que ‘consoante o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, não havendo qualquer exigência de intimação pessoal do réu que respondeu solto ao processo’
     A solução do acórdão atacado está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte na direção de que, a teor do art. 392, II, do CPP, ‘Estando solto o réu, prescindível é a intimação pessoal da sentença condenatória, sendo suficiente a do representante processual’ (HC 185.428/SP, Rel. Min. Marco Aurélio); ‘se tratando de acusado que respondeu em liberdade à ação penal originária, é dispensável intimação pessoal quando da prolação de sentença condenatória, pois o art. 392, II, do CPP expressamente permite a intimação do réu ou de seu patrono constituído’ (RHC 146.320-AgR, Rel. Min. Edson Fachin); ‘Sentença condenatória. Ausência de intimação pessoal. Tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação de seu advogado’ (ARE 1.146.403/SP-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    De qualquer maneira, observo da ata de julgamento que o Recorrente esteve presente (em liberdade) na Sessão Plenária do Júri, ocorrida em 26.08.2016, acompanhado de seu defensor constituído, ocasião que foram pessoalmente intimados da decisão condenatória (‘Ante a prolação e leitura em audiência, as partes já saem deste ato intimadas’). Após o julgamento dos embargos de declaração - em liberdade o Recorrente -, do qual intimado o defensor constituído via publicação no Diário Oficial em 18.09.2017, a apelação fora (intempestivamente) interposta em 26.09.2017, ou seja, após o quinquídio legal (eventos 13 e 14).
    Em condições tais, descabe cogitar de nulidade (‘réu indefeso’) com base na Súmula 523/STF (‘no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’). A hipótese, na qual ausente um requisito de admissibilidade do recurso, ‘não é considerada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal como apta a acarretar a automática anulação do processo, especialmente pelo princípio da voluntariedade dos recursos (art. 574 do CPP)’ (RHC 144.940/PR, Rel. Min. Roberto Barroso).
    No que diz com a execução da pena antes do trânsito em julgado da condenação, observo que o writ, no ponto, está prejudicado.
    Em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, constato que a Vice-Presidência da Corte local admitiu e concedeu efeito suspensivo ao recurso especial interposto pelo Recorrente, em ordem a obstar a execução da pena antes do trânsito em julgado da condenação. O recurso especial, por outro lado, está pendente de julgamento na Corte Superior (REsp 1.853488/MG). 
    Por fim, registro que as alegações de ilegalidade na fixação do regime prisional e na dosimetria da pena-base não foram analisadas nas instâncias antecedentes. Portanto, inviável a análise originária da matéria por este Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 07 de dezembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora